Tribunal: TJDFT
Processo: 0716601-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Luciana Marques de Araújo em face da decisão[1] que, nos autos da ação de reintegração de posse que maneja em desfavor dos agravados – Alan de Sousa Araújo e Minervina Gomes de Sousa -, chamara o feito à ordem, determinando a remessa dos processos pertinentes à ação subjacente e aos feitos conexos, distribuídos sob os números 0703911-49.2020.8.08.0020 e 0707615-36.2021.8.07.0020, à 3a Vara Cível de Águas Claras/DF. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, nos autos do agravo de instrumento no 0715825-05.2022.8.07.0000, resolvido via do acórdão no 1623478, fora reconhecida a conexão subsistente entre as ações individualizadas, determinando sua reunião para julgamento conjunto perante o Juízo prevento, que é da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF. Inconformada com a declinação de competência havida, almeja a agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, o reconhecimento dum dos Juízos Cíveis de Taguatinga como competente para o processamento da ação subjacente. Como fundamentos destinados a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, afirmara que requestara ao Juízo a quo que declinasse de sua competência, defronte a previsão, inserta em cláusula eletiva de foro, em favor dum Juízo Cível de Taguatinga, pretensão que constaria igualmente em todos os processos conexos. Acentuara que, no instrumento particular de cessão de direitos, vantagens e obrigações celebrado entre as partes, em 18/12/2019, fora eleito o foro de Taguatinga para elucidação das questões derivadas do negócio, legitimando aludida postulação. Pontuara que, entrementes, a magistrada a quo decidira questão diversa daquela posta, ou seja, dispusera sobre prevenção entre as Varas Cíveis de Águas Claras, conquanto a questão posta fora a competência do foro de Taguatinga, claramente estabelecida entre as partes, aduzindo que, contratualmente, é legitimamente soberana a vontade das partes contraentes. Afirmara que a incompetência absoluta pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo dever do juiz, assim que identificá-la, declará-la ex officio (CPC, §1o do art. 64). Assinalara que, ademais, a ação que transita no bojo do processo no 0701515-02.2020.8.07.0020 fora distribuído à 1a Vara Cível de Águas Claras em 03/02/2020, não havendo que se falar em prevenção da 3a Vara Cível daquela Circunscrição. Consignara que a decisão agravada tratara de fatos totalmente alheios ao pedido que apresentara, pois o fundamento não é a reunião de processos ou a prevenção, mas o declínio da competência para o foro eleito pelas partes, restando clara a ausência de prestação jurisdicional, por omissão quanto ao pedido feito em 25/03/2024 ao Juízo a quo. O instrumento está aparelhado por documentos. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Luciana Marques de Araújo em face da decisão[2] que, nos autos da ação de reintegração de posse que maneja em desfavor dos agravados – Alan de Sousa Araújo e Minervina Gomes de Sousa -, chamara o feito à ordem, determinando a remessa dos processos pertinentes à ação subjacente e aos feitos conexos, distribuídos sob os números 0703911-49.2020.8.08.0020 e 0707615-36.2021.8.07.0020, à 3a Vara Cível de Águas Claras/DF. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, nos autos do agravo de instrumento no 0715825-05.2022.8.07.0000, resolvido via do acórdão no 1623478, fora reconhecida a conexão subsistente entre as ações individualizadas, determinando sua reunião para julgamento conjunto perante o Juízo prevento, que é da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF. Inconformada com a declinação de competência havida, almeja a agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, o reconhecimento dum dos Juízos Cíveis de Taguatinga como competente para o processamento da ação subjacente. Do alinhado ressoa que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da competência para processamento e julgamento da ação de reintegração de posse subjacente, reputada conexa a outra originalmente distribuída à 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, e se, ao resolver a questão sob a ótica da conexão, teria havido negativa de prestação jurisdicional, conforme defendido pela agravante. Dito de outra forma, o objeto do agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se afirmar a prevalência da cláusula de eleição de foro pactuada em contrato de cessão de direitos, conquanto não observada no momento do aviamento da ação pela própria agravante. Conforme o reportado, sustentara a agravante que, na hipótese, deve ser privilegiada a vontade manifestada pelas partes ao elegerem, no bojo do contrato particular de cessão de direitos que firmaram e que aparelha a ação possessória da qual emergira a decisão agravada, o foro de Taguatinga/DF para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do aludido negócio. Pontuada a controvérsia submetida a reexame, afere-se que, em verdade, pretende a agravante, nesta oportunidade, a par da desconsideração da opção por ela mesma realizada ao aviar a ação que promove, rediscutir questão que restara amplamente debatida e resolvida, com definitividade, anteriormente. Sucede que, cumprindo seu desiderato, o processo marcha para frente, não permitindo contramarcha volvida à renovação de questões já superadas. Ressalte-se, ademais, que a tese que defende despreza a eleição de foro que livremente realizara, o que denota que sua conduta tangencia a boa-fé processual ao reprisar questão resolvida e cuja resolução se conformara com o firmado e a própria opção que realizara ao postular a distribuição da ação a uma das Varas Cíveis de Águas Claras. Consoante pontuado, a agravante aviara ação de reintegração de posse no foro de Águas Claras/DF, postulando sua distribuição por dependência à ação no 0707615-36.2021.8.07.0020. Havendo sido a ação distribuída aleatoriamente à 3a Vara cível de Águas Claras/DF, fora determinada sua redistribuição à 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, Juízo no qual tramitava aquela outra ação[3]. Acolhida a competência por esse último Juízo, a agravante acorrera àqueles autos, postulando a remessa do processo à 3a Vara Cível de Águas Claras/DF[4], ao argumento de que aviara a ação de reintegração de posse que promove tendo como objeto a mesma área e em face das pessoas que venderam o imóvel tornado litigioso, encontrando-se a demanda individualizada em trâmite naquele Juízo – 3a Vara Cível de Águas Claras/DF –. Aludida pretensão, conquanto indeferida pelo Juízo de origem, restara acolhida em ambiente recursal, ao ser resolvido o agravo de instrumento no 0715825-05.2022.8.07.0000, quando, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora, fora dado provimento ao recurso “para reformar a r. decisão vergastada e determinar a reunião do processo originário com a Ação Possessória n. 0703911-49.2020.8.08.0020, em trâmite na 3a Vara Cível de Águas Claras, para julgamento conjunto, devendo ser realizada a remessa dos autos a esse juízo”[5]. Na sequência, conquanto determinada a remessa dos autos da ação de reintegração de posse à 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, foram eles encaminhados à 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, Juízo no qual passara a transitar a ação. Sobrevindo as citações dos réus/agravados e aviamento das correlatas contestações, a agravante postulara ao Juízo de origem que declinasse da competência a um dos Juízos Cíveis de Taguatinga/DF, arguindo a incompetência absoluta da 1a Vara Cível de Águas Claras, diante da subsistência de cláusula eletiva de foro convencionada pelas partes[6]. Adviera, então, a decisão ora arrostada, que, observando o resolvido preteritamente no trânsito processual, quando se reconhecera a prevenção da 3a Vara Cível de Águas Claras, declinara da competência afeta ao juízo no qual tramitava a ação, diante da conexão afirmada com a ação possessória no 0703911-49.2020.8.08.0020, em trâmite naquele Juízo. Consignados os atos precedentes, imperioso registrar que a decisão arrostada não carece de fundamentação pela mera circunstância de apreciar a pretensão de reconhecimento de incompetência do Juízo sob perspectiva diversa da apresentada pela agravante. Consoante reportado, o provimento agravado cingira-se a, reconhecendo a subsistência de decisão colegiada que afirmara a competência da 3a Vara Cível de Águas Claras para processamento das demandas conexas, dentre elas a ação subjacente, determinar a remessa dos autos àquele Juízo para julgamento conjunto das ações conexas. Essa solução, ademais, ao invés do aventado pela agravante, não negara prestação jurisdicional nem dissentira da questão posta. Em verdade, defronte o já resolvido em ambiente recursal, a eminente juíza a quo reputara que a resolução a ser empreendida tornava inócua qualquer consideração sobre a questão afeta à cláusula de eleição de foro ventilada pela agravante, sobrepujando essa perquirição, não se desvestindo o provimento arrostado, contudo, de fundamentação sob o prisma da ausência de análise da arguição de prevalência da cláusula de eleição de foro e tampouco traduzindo negativa de prestação jurisdicional, pois devidamente içados os fundamentos que lastrearam o decisum. A conclusão que alcançara, efetivamente, não demandava que se debruçasse sobre todo o argumentário tecido pela agravante, pois, ao fim e ao cabo, redundaria no declínio de competência para o Juízo reputado prevento. Como comezinho, cláusula eletiva de foro, ao invés do defendido, não dispõe sobre competência absoluta, inclusive porque inviável que as partes concertem previsão versando sobre a questão. Dispõe a eleição de foro sobre competência territorial, pois de natureza relativa e, portanto, passível de ser objeto de convenção entre as partes (CPC, art. 63). Do mesmo modo, a junção de lides conexas somente pode operar-se quando transitam em juízos providos de idêntica competência funcional (CPC, art. 54). A par dessas premissas legais, sobeja que a questão afeta à alteração da competência em razão da conexão é passível de ser resolvida até mesmo de ofício, pois dispõe sobre matéria de ordem pública por estar adstrita a direcionamento processual. Sob essa realidade, sobeja que o ventilado sobre a desconsideração da competência absoluta assegurada ao Juízo Cível de Taguatinga, pois desconforme o decidido com a eleição de foro concentrada no instrumento negocial, e de que teria incidido em negativa em prestação jurisdicional, desconsideram aludidos regramentos. Ademais, conforme já mencionado, a questão pertinente à conexão jungindo as ações já fora resolvida e a postura da agravante encerra comportamento contraditório, pois aviara a ação em descompasso com a cláusula eletiva de foro que agora invoca e, agora, pretende ver prevalecer o concertado. De acordo com o disposto no contrato que aparelha a reintegração de posse promovida pela agravante, consubstanciado em contrato de cessão de direitos, firmado em 18/12/2019[7], fora firmada cláusula de eleição de foro, escolhendo as partes contratantes o foro de Taguatinga/DF para dirimir as questões relacionadas à avença. A agravante, conforme assinalado, não observara essa previsão no momento do aviamento da ação, o que é suficiente para infirmar o que agora defende, pois incidira em comportamento contraditório, o que não é tolerado pelo direito por tangenciar a boa-fé. Demais disso, em compasso com o princípio da relatividade das disposições contratuais, aludida disposição tem sua órbita de eficácia adstrita aos contratantes. Sob essa inexorável apreensão é que se descortina a inviabilidade de que a relação jurídica estabelecida entre agravante e agravados seja alcançada pelo por ela pactuado com terceiros, ou seja, com os cedentes. É que a causa de pedir que lastreia a pretensão que aviara na ação de reintegração de posse que promove reside na alegação de turbação e esbulho, praticados pelo agravado, seu vizinho, da posse que exerce sobre o imóvel indicado, arguindo que teria ele erigido muro na área cujos direitos possessórios lhe pertencem. Dessarte, evidenciado que o pleito originariamente deduzido pela agravante em face do agravado não se lastreia nas obrigações derivadas diretamente do contrato que pactuara com terceiros, inviável que pretenda içar a previsão contratual nele contida como supedâneo à delimitação de competência do Juízo para o processamento da lide. De mais a mais, desponta irrefragável que a ação de reintegração de posse da qual germinara a decisão agravada encontra-se lastreada em direito real, ensejando que sua propositura deve se realizar, na forma textualmente preconizada pelo artigo 47 do estatuto processual[8], no foro de situação da coisa, ostentando aludido Juízo competência absoluta para seu processamento (CPC, art. 47, § 2o[9]). Dessarte, estando o imóvel objeto da lide -se situado no Setor Habitacional Arniqueiras, especificamente no Conjunto 5, Chácara 110c, lote 6[10], está compreendido em região administrativa inserida na jurisdição afetada à Circunscrição Judiciária de Águas Claras[11]. Sob essa realidade, ressoando induvidosa a competência absoluta do foro de situação da coisa, em se tratando de demanda de natureza possessória, e estando o imóvel litigioso situado em área sujeita à competência afeta à Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, nos moldes fixados pelo artigo 2o, §8o, da Resolução no 4/2008[12], deste tribunal, o aduzido, também sob essa ótica, ressoa carente de sustentação. A par dessas apreensões, conforme assinalado inicialmente, a questão pertinente ao Juízo competente para o processamento da ação de reintegração de posse subjacente, e daquelas a ela conexas, restara definitivamente resolvida no ambiente do mencionado agravo de instrumento no 0715825-05.2022.8.07.0000, no qual fora determinada a reunião do processo de origem com a ação possessória no 0703911-49.2020.8.08.0020 para julgamento conjunto na 3a Vara Cível de Águas Claras, conclusão ratificada pelo resolvido no agravo de instrumento no 0707209-41.2022.8.07.0000, igualmente interposto pela ora agravante, que, reconhecendo a prejudicialidade externa entre as ações, determinara “(i) a reunião da ação originária – e, por consectário lógico, da Ação n. 0701689-40.2022.8.07.0020, distribuída por dependência – com o Processo n. 0703911-49.2020.8.08.0020, em trâmite na 3a Vara Cível de Águas Claras; (ii) a remessa dos autos a esse juízo”[13]. Do aduzido infere-se que a agravante reprisa questão que restara acastelada pelo manto da preclusão, à medida em que analisada e resolvida anteriormente, não se afigurando legítima sua renovação, em razão do grau de imutabilidade que alcançara há muito. Em suma, sobeja que a competência para processamento da ação subjacente já restara resolvida no trânsito processual, não podendo ser aventada novamente, sob pena de malferimento à segurança jurídica. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[14]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o juízo processante da possessória não há que se reprisar a questão relativa à competência do Juízo de origem para processamento da ação. Dos argumentos alinhados deriva, portanto, a irreversível apreensão de que a pretensão formulada pela agravante não está revestida de suporte material passível de guarnecer de verossimilhança o que deduzira sob qualquer prisma que se enfoque a matéria submetida a reexame, obstando sua agraciação com a antecipação da tutela recursal que reclamara. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 02 de maio de 2024 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 191646546 (fls. 422/423), Ação de Reintegração de Posse no 0701689-40.2022.8.07.0020. [2] - ID Num. 191646546 (fls. 422/423), Ação de Reintegração de Posse no 0701689-40.2022.8.07.0020. [3] - ID Num. 114638961 (fl. 42), Ação de Reintegração de Posse no 0701689-40.2022.8.07.0020. [4] - ID Num. 119827232 (fl. 48), Ação de Reintegração de Posse no 0701689-40.2022.8.07.0020. [5] - ID Num. 143905669, p. 10 (fl. 110), Ação de Reintegração de Posse no 0701689-40.2022.8.07.0020. [6] - ID Num. 191220124 (fls. 399/408), Ação de Reintegração de Posse no 0701689-40.2022.8.07.0020. [7] - ID Num. 114489496 (fls. 27/31), Ação de Reintegração de Posse no 0701689-40.2022.8.07.0020. [8] - “Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. § 1o O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.” [9] - “§ 2o A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.” [10] - ID Num. 114489496, p. 01 (fl. 27), Ação de Reintegração de Posse no 0701689-40.2022.8.07.0020. [11] - Disponível em https://www.tjdft.jus.br/informacoes/juizados-especiais/informacoes-gerais/circunscricoes-e-regioes-administrativas. Acesso em 30/04/24, às 14h51. [12] - “Art. 2o As áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal correspondem às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal. (...) § 8o Integram a Circunscrição Judiciária de Águas Claras a Região Administrativa de Vicente Pires e de Arniqueira. (NR) (Acrescentado pela Resolução 5 de 22/04/2021)” [13] - ID Num. 35532410, p. 16 (fl. 91), Agravo de Instrumento no 0707209-41.2022.8.07.0000. [14] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927.